Tribunal: TJDFT
Processo: 0752077-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BENS LITIGIOSOS. SOBREPARTILHA. EXCLUSÃO DO IMÓVEL E DO VEÍCULO. DIREITOS HEREDITÁRIOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o decote de imóvel e veículo litigiosos da partilha em processo de inventário, relegando-os para futura sobrepartilha, em conformidade com os artigos 669 do CPC e 2.021 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade da decisão de primeira instância quanto à exclusão dos bens litigiosos do plano de partilha, considerando a controvérsia sobre a alienação antecipada e o depósito judicial dos valores referentes às partes das agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o CPC e o Código Civil, bens litigiosos podem ser reservados para sobrepartilha, visando à resolução de pendências futuras relacionadas à titularidade ou à liquidez.
4. O princípio da segurança jurídica exige que os bens sejam tratados de forma que assegure os direitos de todos os herdeiros, respeitando as formalidades legais.
IV.DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 669, inciso III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28.6.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.8.2019.